Tribunal: TJSP
Processo: 1000467-89.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – SEGURO – AÇÃO DE REGRESSO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Sub-rogação da Autora nos direitos do segurado (Marcos Soares Mendes) quanto à indenização pelos danos causados no veículo "GM Agile", placas ETT-3127 – Colisão do veículo "VW Gol", placas FUI-3501 (conduzido pelo Requerido) contra a traseira do veículo segurado – Presunção de culpa do condutor do veículo que

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – SEGURO – AÇÃO DE REGRESSO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Sub-rogação da Autora nos direitos do segurado (Marcos Soares Mendes) quanto à indenização pelos danos causados no veículo "GM Agile", placas ETT-3127 – Colisão do veículo "VW Gol", placas FUI-3501 (conduzido pelo Requerido) contra a traseira do veículo segurado – Presunção de culpa do condutor do veículo que colide contra a parte traseira de veículo que lhe antecede – Presunção não elidida – Cumpria ao Requerido "guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos" (artigo 29, inciso II, da Lei número 9.503/97), além de conduzir o veículo com a atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, o que não ocorreu – Cabível o reembolso dos valores despendidos pela Autora relativos à indenização securitária e ao laudo de vistoria do veículo – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento do valor de R$ 6.851,45 – Sentença contém omissão (quanto ao índice e à periodicidade de incidência dos juros moratórios) – RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO, E DECLARADO (DE OFÍCIO) que sobre o valor da condenação incidem juros moratórios de 1% ao mês desde 03 de agosto de 2017, além da correção monetária desde o desembolso

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000467-89.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante LUCIO
FERRARI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LIBERTY SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000467-89.2018.8.26.0079 -Voto no
2
Comarca: Botucatu – 3a Vara Cível
MM. Juiz da causa: José Antonio Tedeschi
Apelante: Lucio Ferrari
Apelada: Liberty Seguros S/A.
RESPONSABILIDADE CIVIL SEGURO AÇÃO
DE REGRESSO ACIDENTE DE TRÂNSITO Sub-
rogação da Autora nos direitos do segurado (Marcos
Soares Mendes) quanto à indenização pelos danos
causados no veículo “GM Agile”, placas ETT-3127
Colisão do veículo “VW Gol”, placas FUI-3501
(conduzido pelo Requerido) contra a traseira do veículo
segurado – Presunção de culpa do condutor do veículo
que colide contra a parte traseira de veículo que lhe
antecede Presunção não elidida Cumpria ao Requerido
“guardar distância de segurança lateral e frontal entre o
seu e os demais veículos” (artigo 29, inciso II, da Lei
número 9.503/97), além de conduzir o veículo com a
atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito,
o que não ocorreu Cabível o reembolso dos valores
despendidos
pela
Autora
relativos
à
indenização
securitária e ao laudo de vistoria do veículo

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar ao
pagamento do valor de R$ 6.851,45 Sentença contém
omissão (quanto ao índice e à periodicidade de incidência
dos juros moratórios) RECURSO DO REQUERIDO
IMPROVIDO, E DECLARADO (DE OFÍCIO) que
sobre o valor da condenação incidem juros moratórios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000467-89.2018.8.26.0079 -Voto no
3
1% ao mês desde 03 de agosto de 2017, além da correção
monetária desde o desembolso
Voto no 26200
Trata-se de apelação interposta pelo Requerido contra a sentença
de fls.116/119 e 150/151, prolatada pelo I. Magistrado José Antonio Tedeschi (em 04 de
dezembro de 2019 e 28 de fevereiro de 2020), que julgou procedente a “ação regressiva
de ressarcimento de dano decorrente de acidente de veículos”, para condenar ao
pagamento do valor de R$ 6.851,45 (com correção monetária desde o desembolso e
“juros de mora legais” desde o evento danoso), além das custas e despesas processuais e
dos honorários advocatícios (fixados em 10% do valor da condenação), observada a
gratuidade processual.
A Autora opôs embargos de declaração (fls.131/135), que foram
rejeitados (fls.150/151). Em seguida, o Requerido apelou.
Alega que caracterizada a culpa do condutor do veículo
segurado (o veículo segurado colidiu contra a traseira do veículo que seguia à sua
frente, ocasionando colisões múltiplas, com a colisão do veículo do Requerido contra a
parte traseira do veículo segurado), que não é proprietário do veículo que conduzia, que
há solidariedade passiva entre o condutor e o proprietário do veículo, que o boletim de
ocorrência contém apenas declaração unilateral do segurado, e que ausente o dever de
indenizar. Pede o provimento do recurso, para a improcedência da ação (fls.121/128).
Contrarrazões a fls.139/148.
É a síntese.
Incontroverso que sub-rogada a Autora nos direitos do segurado
(Marcos Soares Mendes) quanto à indenização pelos danos causados no veículo
segurado (“GM Agile”, placas ETT-3127), oriundos do acidente de trânsito que ocorreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000467-89.2018.8.26.0079 -Voto no
4
em 03 de agosto de 2017, na Avenida Deputado Dante Delmanto, altura do número
3.073, em Botucatu/SP (boletim de ocorrência de fls.31/33), quando o veículo “VW
Gol”, placas FUI-3501 (de propriedade de Reginaldo Machado da Silva e conduzido
pelo Requerido), colidiu contra a traseira do veículo segurado.
A Autora alega, na petição inicial, que “o trânsito ficou moroso,
tendo o veículo GM Agile reduzido a marcha e parado para aguardar a continuidade do
trânsito, momento e que foi colhido na traseira pelo veículo VW Gol, que seguia logo
atrás”, que caracterizada a culpa do Requerido pelo acidente (não observou a distância
de segurança), que paga indenização securitária (valor de R$ 6.851,45), e pede a
condenação ao pagamento daquele valor.
O Requerido sustenta, na contestação de fls.52/58, que não é
proprietário do veículo, que caracterizada a culpa do segurado (o veículo segurado
colidiu contra a parte traseira do veículo que seguia à sua frente, e em razão disso o
veículo conduzido pelo Requerido colidiu contra a parte traseira do veículo segurado),
que o segurado causou a primeira colisão traseira, desencadeando colisões múltiplas,
que afastada a presunção de culpa daquele que colide contra a traseira de outro veículo,
e que ausente o dever de indenizar.
Há presunção (relativa) de culpa daquele que colide contra a
traseira de outro veículo, pois é “ele quem tem condições de manter distância de
segurança, velocidade adequada em relação ao veículo da frente e avaliar as condições
do tráfego. Evidente que possível infirmar tal presunção, cabendo ao condutor do
veículo que abalroou o outro veículo por trás demonstrar que não agiu com culpa, ou
que houve culpa exclusiva do outro condutor” (STOCO, Rui. Tratado da
Responsabilidade Civil: Doutrina e Jurisprudência, página 1.455, Ed. RT, 2007).
O segurado relatou, quando da elaboração do boletim de
ocorrência de fls.31/33, que “o trânsito parou... O senhor Lúcio [Requerido] não
conseguiu parar seu veículo, vindo a chocar-se na traseira do meu veículo, que estava
parado aguardando a continuidade do trânsito” (fls.32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000467-89.2018.8.26.0079 -Voto no
5
Os fatos alegados pela Autora foram roborados pelo boletim de
ocorrência e pelas fotografias de fls.19/22 (que indicam danos na parte traseira do
veículo segurado), ou seja, o Requerido não observou a distância de segurança e colidiu
contra a parte traseira do veículo segurado (que trafegava à sua frente).
Portanto, caracterizada a culpa do Requerido pelo acidente,
porque cumpria a ele “guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os
demais veículos” (artigo 29, inciso II, da Lei número 9.503/97), além de conduzir o
veículo com a atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (artigo 28 do
mesmo Código1), o que não ocorreu.
Em consequência, cabível a condenação ao pagamento de
indenização, notando-se que não comprovada a culpa do segurado (alegação de que o
veículo segurado colidiu com o veículo que trafegava à sua frente, causando colisões
múltiplas), ônus que incumbia ao Requerido (artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil), notando-se que as fotografias de fls.21 demonstram a ausência de
danos na parte frontal do veículo segurado.
Ademais, em razão da responsabilidade solidária entre o
proprietário do veículo envolvido em acidente de trânsito e o condutor pelos danos
causados a terceiro (conforme doutrina e entendimento consolidado do Superior
Tribunal de Justiça), e considerando que ajuizada a ação apenas contra o condutor do
veículo, o condutor (Requerido) é obrigado a reparar a integralidade dos danos.
Quanto ao valor da indenização, o orçamento apresentado pela
Autora (fls.18) consigna o valor de R$ 6.615,92 para os reparos no bem, e os
documentos de fls.24/30 demonstram que a Autora desembolsou o valor total de R$
6.851,45 (valor de R$ 679,50 relativo a serviços de funilaria, pintura e requisição de
peças fls.25; valor de R$ 5.936,42 referente às peças do veículo fls.26/27; valor de
R$ 110,00 relativo ao laudo de vistoria fls.28; e valor de R$ 125,33 referente à troca
das placas do veículo fls.30), de modo que correta a condenação ao pagamento do
1 Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e
cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000467-89.2018.8.26.0079 -Voto no
6
valor de R$ 6.851,45 (nos termos da sentença), notando-se que ausente a impugnação
daquele valor pelo Requerido.
Destarte, de rigor o improvimento do recurso.
Sem prejuízo, anoto que a sentença contém omissão: não
estabeleceu o índice e a periodicidade de incidência dos juros moratórios. Assim,
declaro (de ofício) que sobre o valor da condenação incidem juros moratórios de 1% ao
mês desde o evento danoso (03 de agosto de 2017), além da correção monetária desde o
desembolso.
Por fim, razoável a majoração dos honorários advocatícios do
patrono da Autora para 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo
11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, majoro os
honorários advocatícios do patrono da Autora para 20% (vinte por cento) do valor da
condenação, observada a gratuidade processual, e declaro (de ofício) que sobre o valor
da condenação incidem juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde 03 de
agosto de 2017, além da correção monetária desde o desembolso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator